Tribunal: TJMT
Processo: 1028331-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028331-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA REGIA - CNPJ: 01.978.444/0001-69 (RECORRENTE), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA ALBUES MARTINS - CPF: 063.366.551-72 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
extinguiu

execução
de
título
extrajudicial
por

inexistência
de bens
penhoráveis
,
apesar da indicação de imóvel para penhora pela parte

credora
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se
a

extinção
do
processo

executivo

foi

prematura
,
considerando

a

existência
de
bem

imóvel

indicado
para
penhora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
extinção
do
processo

executivo

por

inexistência
de bens
penhoráveis
,
nos

termos
do art. 53, §4o da Lei no 9.099/95,
somente
é
cabível

após o esgotamento de todas as possibilidades de busca
de bens da
parte

devedora
.

4. A
parte

credora

indicou

bem

imóvel
de
propriedade
da
parte

devedora
para
penhora
,
registrado
com a
matrícula
35.757,
além
de
ter

requerido

a

expedição
de novo
ofício

ao
INSS para
desconto

em

benefício

previdenciário
.

5. A
extinção
do
feito

ocorreu

prematuramente
, pois
não

foram

esgotadas

todas
as
possibilidades
de
penhora
de bens da
parte

devedora
,
notadamente

por

ter

sido

indicado

bem

imóvel
de
sua

propriedade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese
de
julgamento
: 1. A
extinção
do
processo
de
execução

por

inexistência
de bens
penhoráveis
,
nos

termos
do art. 53, §4o da Lei no 9.099/95,
somente
é
cabível

após o esgotamento de todas as possibilidades de busca
de bens da
parte

devedora
,
incluindo

a

análise
de
pedidos
de
penhora

sobre
bens
imóveis

expressamente

indicados
pela
parte

credora
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 53, §4o da Lei no 9.099/95; Art. 346 do CPC.

Jurisprudência

relevante

citada
: N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/2023; N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 06/04/2024; N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024; TJ-SP - RI: 00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de
Julgamento
: 19/08/2020, 1a
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 19/08/2020.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1028331-52.2024.8.11.0001

Origem
:
7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA REGIA

Recorrido
:
MARIA DA GLORIA ALBUES MARTINS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA REGIA

ajuizou

execução
de
título
extrajudicial
em
face do
MARIA DA GLORIA ALBUES MARTINS
.

Citada
, a
parte

devedora

não

efetuou
o
pagamento
do
débito
.

Foram

realizadas

tentativas

frustradas
de
penhora
de bens da
parte

devedora
para
satisfação
integral do
crédito

autoral
.

A
parte

credora

postulou
a
penhora
de
valores
no
benefício

previdenciário
da
parte

devedora
,
oportunidade

em
que
foi

expedido

mandado

ao
Instituto Nacional do Seguro Social,
determinando
o
depósito

em

juízo
do valor
correspondente
a 30% do valor
percebido
pela
parte

devedora
,
contudo
,
embora

devidamente

intimado
, o INSS
não

cumpriu
a
determinação
judicial.

Foi

requerido
pela
parte

credora
o
arbitramento
de
multa

em

desfavor
do
ente

público

pelo

não

cumprimento
da
ordem
judicial.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) as
tentativas
de
penhora
de bens da
parte

devedora

restaram

frustradas
; b) o INSS
descumpriu
a
determinação
judicial para que
procedesse
com o
desconto
mensal no
benefício

previdenciário
da
parte

devedora

até
o
adimplemento
total da
dívida
; c)
embora

intimada
para
indicar
bens
passíveis
de
penhora
, a
parte

credora

requereu
nova
expedição
de
ofício

ao
INSS,
sem

indicar
bens da
parte

devedora
; d) o
feito

tramita

há

algum
tempo,
sem

localização
de bens
suficientes
para
satisfação
do
crédito

autoral
. Ao final,
julgou

extinto
o
feito
, ante
a

inexistência
de bens
penhoráveis
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

credora
,

sustentando
que: a) a
sentença
que
extinguiu
o
feito

por

inexistência
de bens
penhoráveis

desconsiderou
que
foi

indicado

imóvel
da
parte

devedora
para
penhora
; b) a
indicação
do
imóvel
,
desde
o
início
do
processo
,
representava

uma

alternativa

concreta
para a
satisfação
do
crédito
; c) a
extinção
do
feito

sem
que
fossem

esgotadas

todas
as
tentativas
de
satisfação
do
crédito
,
especialmente
com a
análise
da
penhora
do
imóvel
,
configura

cerceamento

ao

direito
; d) o INSS
tem
o
dever
de
cumprir
a
ordem
judicial de
realizar

os

descontos
no
benefício

previdenciário
da
parte

devedora
; e) é
possível
a
aplicação
de
multa

em

desfavor
do INSS ante o
descumprimento do comando judicial. Postulou a reforma da sentença
,
para ser

determinado
o
prosseguimento
da
execução
, com
a

expedição
de novo
ofício

ao
INSS.

A
parte

recorrida
é revel e
os

prazos

fluem

independentemente
de
intimação
(art. 346 do CPC),
justificando
a
não

apresentação
das
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Extinção
pela
não

localização
de bens do
devedor
.

Nos
termos
do art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95, n
ão
sendo localizados bens para
penhora, o processo
de execução ou cumprimento de sentença
pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4o DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da
não

localização
do
devedor
e
ausência
de bens
penhoráveis
,
a

extinção
do
feito
é
medida
que se
impõe
,
diante
da
ausência
de
eficiência
da
prestação

jurisdicional
,
nos

termos
do
artigo
53, § 4o da Lei 9.099/95. 2.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/
2023).

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe a extinção do processo sem apreciação do mérito. É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial. (N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 06/04/2024).

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei n. 9.099/95 a necessidade de extinção do feito. 2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos. 3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução. 4. Recurso provido. (N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024).

Referido

dispositivo legal também se aplica no caso de cumprimento de sentença
,
consoante
se
colhe
da
jurisprudência
:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO ADEQUADA DO ART. 53, § 4o, DA LEI N. 9.099 /95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inexistindo
bens
penhoráveis
, o
processo

será

imediatamente

extinto
,
conforme

determina

expressamente
o art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099 /95,
facultando
-se
ao

credor

retomar

a

execução
se
houver

mudança

na

situação
patrimonial do
executado
,
indicando
bens
passíveis
de
constrição
judicial. 2. Na
hipótese
,
verifica
que
restaram

infrutíferas
as
pesquisas
de bens via RENAJUD,
Receita
Federal e
Bacen
, de forma que
foram

empreendidas

diligências

suficientes
para
justificar

a

extinção
do
processo
. 3. O
processo

nos

juizados

especiais

orienta
-se
pelos

critérios
da
celeridade
e
economia
processual, de forma que
não

pode

permanecer

indefinidamente

ao

aguardo
de
localização
de bens do
executado
. 4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.
sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. a
súmula
de
julgamento

servirá
de
acórdão

na
forma do art. 46 da lei n. 9.099 /95. Sem
condenação
da
recorrente

ao

pagamento
das
custas
e
honorários
,
em

razão
da
ausência
de
contrarrazões
. (TJ-SP - RI: 00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de
Julgamento
: 19/08/2020, 1a
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 19/08/2020).

Mesmo

entendimento
é
aplicado

pelas

Turmas

Recursais
,
desde
que
esgotadas
as
possibilidades
para
localização
de bens: N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024; N.U 1005753-63.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024; N.U 1002186-57.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023; N.U 1000495-59.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023; N.U 8041787-23.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 05/10/2023; N.U 0002363-03.2006.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023; N.U 8010466-04.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024.

A

extinção
,
todavia
,
só
é
cabível

quando
o
juízo

esgota

todas
as
possibilidades
de
busca
de bens da
parte

devedora
,
através
dos
sistemas

conveniados
(SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.).

No
caso
dos autos, a
parte

credora

postulou a penhora do imóvel de propriedade da parte

devedora
,
registrado
com a
matrícula
35.757 (ID 298211900/PJe2),
além
de
ter

requerido

a

expedição
de novo
ofício

ao
INSS, com
a

aplicação
de
multa

ao

ente

público
, ante o
descumprimento
da
ordem

judicial para a
realização
de
desconto
no
benefício

previdenciário
da
parte

devedora
.

Nesse
contexto
,
a

extinção

ocorreu

prematuramente
, pois
não

foram

esgotadas

todas
as
possibilidades
de
penhora
de bens da
parte

devedora
,
notadamente

por

ter

sido

indicado

bem

imóvel
de
sua

propriedade
e haver pendência de cumprimento de ordem judicial por parte do INSS
.

Portanto
, o
feito

deve

seguir

seu

trâmite
regular, com
a
penhora
do
bem

imóvel

já

indicado

nos
autos
e as
providências devidas para o cumprimento da ordem judicial pelo INSS
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
cassar

a
sentença

objurgada
e
determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para o regular
trâmite
processual
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025